Tribunal: TJMT
Processo: 1005739-87.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1005739-87.2019.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: Irineu Carlos Turazzi e Poliane Rodrigues dos Santos e Energisa S.A.
Recorridos: Irineu Carlos Turazzi e Poliane Rodrigues dos Santos e Energisa S.A.
Data do Julgamento: 07/07/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NECESSIDADE DE PERÍCIA - REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - LEGITIMIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - COBRANÇA INDEVIDA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - ALTERAÇÃO DA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - REVISÃO DA FATURA - INDEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO - INDEVIDO - RECURSOS CONHECIDOS - IMPROVIDO O RECURSO DA RECLAMADA E PARCIALMENTE PROVIDO O DOS RECLAMANTES.
1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no caso, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.
2. A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito dos reclamantes.
3. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.
4. Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
5. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
7. Não comprovada a regularidade da dívida, mantém-se a declaração de inexistência do débito e o refaturamento da fatura, como determinado na sentença.
8. Não há que se falar em revisão da fatura de recuperação de consumo, pois o débito regular do mês 12/2017 já fora quitado.
9. Não comprovada a legalidade do débito, mantém-se a improcedência do pedido contraposto.
10. Recursos conhecidos. Improvido o recurso da empresa reclamada e parcialmente provido o dos reclamantes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005739-87.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRINEU CARLOS TURAZZI - CPF: 820.383.251-20 (RECORRENTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), POLIANE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.356.781-08 (RECORRENTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DAS PARTES RECLAMANTES.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NECESSIDADE DE PERÍCIA - REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - LEGITIMIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - COBRANÇA INDEVIDA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO - ALTERAÇÃO DA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - REVISÃO DA FATURA - INDEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO - INDEVIDO - RECURSOS CONHECIDOS - IMPROVIDO O RECURSO DA RECLAMADA E PARCIALMENTE PROVIDO O DOS RECLAMANTES.

1.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no caso, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

2.

A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito dos reclamantes.

3.

É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.

4.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

7.

Não comprovada a regularidade da dívida, mantém-se a declaração de inexistência do débito e o refaturamento da fatura, como determinado na sentença.

8.

Não há que se falar em revisão da fatura de recuperação de consumo, pois o débito regular do mês 12/2017 já fora quitado.

9.

Não comprovada a legalidade do débito, mantém-se a improcedência do pedido contraposto.

10.

Recursos conhecidos. Improvido o recurso da empresa reclamada e parcialmente provido o dos reclamantes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020